Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória requerida por ADALGIZA CRISTINA PIRES. A autora alegou ser titular de plano de saúde contratado junto à agravante e, em 02/03/2021, necessitou de atendimento de urgência no Hospital do Coração do Brasil, que integra a rede credenciada da UNIMED. Após exames, foi diagnosticada com aneurisma cerebral e indicada realização de cirurgia em caráter de emergência com posterior internação em leito de UTI. Solicitada autorização à operadora de plano de saúde, o pedido foi recusado sob a justificativa de que ainda encontrava-se em período de carência para internações. Diante da recusa do plano de saúde, assumiu a responsabilidade financeira perante o nosocômio e realizou o procedimento. Requereu a tutela de urgência para compelir o plano de saúde a quitar a dívida com o hospital. O pedido foi deferido, tendo o juízo determinado à agravante que custeie as despesas apontadas pela autora e no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Nas razões recursais, sustentou que não havia urgência que justificasse o deferimento da tutela provisória, uma vez que a autora já havia realizado os procedimentos médicos. Não obstante, a tutela provisória na forma deferida teria caráter satisfativo e irreversível. Quanto ao mérito, reiterou a legalidade da recusa de cobertura do atendimento, porque a paciente estaria cumprindo período de carência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo ou, alternativamente, que o cumprimento da obrigação fosse condicionado à prestação de caução pela parte autora. Ao final, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela provisória. Preparo regular sob ID 27332157. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial de id 96140143. Cuida-se de ação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito é extraída dos documentos que instruem a inicial. Apresenta-se indevida a recusa de tratamento e exames indicados pelo médico assistente, quando necessário e justificado ao diagnóstico de doença. Na espécie, a autora necessitou de tratamento médico com urgência, conforme laudo do médico assistente anexado ao ID 95847122, tendo sido operada a recusa pelo plano de saúde. Cabe repisar que a requerida, inicialmente, autorizou o procedimento, conforme ID 95847122, e, posteriormente, apresentou negativa, sob a justificativa de não ser o caso de urgência, em reprovável conduta contraditória. Contudo, apenas o médico que acompanha o paciente pode estabelecer o procedimento adequado, bem como esclarecer sobre a urgência necessária para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade, não sendo lícito à seguradora limitar as alternativas possíveis à vida do paciente. Com efeito, a autora demonstra, ao menos em uma análise perfunctória, que o débito cobrado pelo Hospital deveria ter sido arcado pelo seu plano de saúde. O perigo do dano também resta evidenciado, na medida em que, tendo sido os valores cobrados em nome da parte autora, eventual inadimplemento poderá implicar na cobrança, inclusive judicial, dos valores, além da possibilidade de inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Ausente, por fim, qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, a ré poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. Conclusão. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA que promova o custeio das despesas hospitalares constantes na cobrança de ID 95847136, isentando a Requerente, desde logo, da obrigação do pagamento do montante equivalente a R$ 51.633,21, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na origem, a autora pleiteou a quitação das despesas médicas por ela contratadas e na modalidade “particular” junto ao Hospital do Coração do Brasil, ante a recusa de atendimento pela operadora de planos de saúde e reputada injusta. Embora a matéria de fundo controvertida no processo se refira à obrigação do plano de saúde em custear atendimento urgente no período de carência, o objeto da tutela provisória tem cunho exclusivamente patrimonial. Ressalte-se que não se cuida, neste momento, de assegurar a vida ou a saúde da paciente, o que já foi garantido por meio da contratação direta com o nosocômio. Ao determinar à agravante a quitação das despesas contratadas pela autora junto ao Hospital do Coração do Brasil, a tutela de urgência versou sobre direito disponível (econômico), sem risco de perecimento, bem como não evidenciada eventual possibilidade de perda do resultado útil do processo. Lado outro, uma vez cumprida a decisão pela agravante e caso julgado improcedente o pedido, a medida seria de difícil reversão, impondo-se a instauração de processo executivo em desfavor da autora. As demais questões e relativas à alegada justificativa para recusar assistência médica à autora referem-se ao mérito da própria ação e deverão ser dirimidas em momento adequado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator